Tribunal: TJSP
Processo: 2085018-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Impugnação à arrematação rejeitada – Inconformismo – 1. Preço vil não configurado - Arrematação que atingiu 50% do valor atualizado da avaliação – 2. Vício no edital afastado - Edital que retratou os atos processuais de penhora e avaliação, permitindo a correta identificação e leilão do bem – Ausência de insurgência contra aprovação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Impugnação à arrematação rejeitada – Inconformismo – 1. Preço vil não configurado - Arrematação que atingiu 50% do valor atualizado da avaliação – 2. Vício no edital afastado - Edital que retratou os atos processuais de penhora e avaliação, permitindo a correta identificação e leilão do bem – Ausência de insurgência contra aprovação do edital pelo juízo. 3.Excesso de execução não conhecido – Questão principal já apreciada quando do julgamento da exceção de pré-executividade por esta C. Câmara – 4. Impugnação à evolução do débito que, ademais, deveria ter sido apresentada na primeira manifestação da parte nos autos, em atenção ao princípio da boa-fé processual – 4. Litigância de má-fé configurada – Aplicação do disposto no artigo 80, incisos II e IV do Código de Processo Civil - Decisão mantida com imposição de multa por litigância de má-fé de 1% do valor atualizado da dívida - Recurso não provido.